Tribunal: TJMT
Processo: 1019120-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019120-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), ANDRE ARAUJO DE AMORIM - CPF: 626.896.491-87 (PACIENTE), ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 014.676.191-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS - CPF: 051.345.611-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI DA COSTA SANTOS - CPF: 728.880.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), L. F. R. D. A. - CPF: 100.348.141-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §2o, INCISOS II E V E § 2o-A, ART. 288, § ÚNICO, AMBOS DO CP E ART. 244-B, §2o, DO ECA –
02 (DOIS) PACIENTES –PRETENSÃO –
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTE, USO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA,
DE FORMA REFLETIDA E BEM ORGANIZADA
–
PERICULOSIDADE EVIDENCIADA –

INSEGURANÇA SOCIAL – PRISÃO CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva da paciente encontra-se suficientemente fundamentada a necessidade de garantir da ordem pública, em face das circunstâncias do caso, uma vez que o delito foi supostamente
praticado
de forma refletida e bem organizada, visando a apropriação de patrimônio alheio,
com uma suposta organização criminosa, mediante o concurso de agente, uso de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, ao qual foi mantida em cativeiro em uma região de mata e só foi resgata após troca de tiros entre a polícia e o corréu.

As condições pessoais
favoráveis
da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
André Araújo de Amorim
e
Elias Rodrigues dos Santos
, qualificados, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 04 de setembro de 2022 e após convertida em prisão preventiva, por ter supostamente cometido o delito tipificado do art. 157, §2o, incisos II e V e § 2o-A, art. 288, § único, ambos do CP e art. 244-B, §2o, do ECA.

Asseverou que o juiz de piso argumentou a necessidade da segregação cautelar na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito e na periculosidade dos agentes, contudo, não apontou quais as circunstâncias fáticas e objetivas que o fez chegar a essa decisão.

Declarou que não é possível presumir que a liberdade dos pacientes poderá representar risco de reiteração criminosa, posto que o juízo de piso não conseguiu trazer qualquer elemento capaz de fundamentar sua decisão.

Destacou os as condições pessoais dos beneficiários:

- ANDRE ARAUJO DE AMORIM – não possui antecedentes criminais, tem residência e emprego fixo (motorista de aplicativo), é casado há mais de 25 anos, possui 3 filhos menores (todos devidamente matriculados na escola) que dependem do mesmo para prover o sustento da casa – antecedentes criminais em anexo.

- ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS – responde ao processo n° 1020492-75.2021.8.11.0002 – crime de porte ilegal de arma de fogo, entretanto não tem condenação transitada em julgado, no mais é motorista de caminhão, no momento está desempregado, mas já teve sua CTPS assinada por diversas empresas, tem residência fixa, é casado, tem 02 filhos menores de idade que dependem do mesmo para prover o sustento da família – antecedentes criminais em anexo.
(Sic)

Sustentou que a decisão utilizou de fundamentos genéricos, logo, temos que as medidas cautelares diversas da prisão serão absolutamente suficientes e adequadas para o caso, uma vez que garantirão com menor onerosidade a vinculação dos pacientes ao processo.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 144262172).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 144586654). Informações juntadas (Id. 145114698).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procuradora de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 146064173)

“
Habeas Corpus:
Associação criminosa, roubo majorado e corrupção de menores – Busca-se a restituição dos status libertatis dos suplicantes, com a consequente expedição do alvará de soltura –
Liminar indeferida
– Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da evidente gravidade concreta do delito e periculosidade social dos requerentes, que excedeu a normalidade do tipo, vez que os próprios, em tese, mancomunados e em unidade de desígnios com os demais corréus, corrompendo menor, perpetraram o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, tendo a vítima – motorista do caminhão roubado - sido mantida em cativeiro em região de mata, e só foi resgatada após troca de tiros entre a polícia e o corréu Robert - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em virtude da gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade do agente – E mais, a segregação cautelar do paciente Elias Rodrigues também encontra-se calcada no risco concreto de reiteração delitiva, vez que o requerente demostrou ser o mesmo propenso à prática criminosa, vez que responde a ação penal n. 1020492- 75.2021.8.11.0002, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, restando evidenciando, a vista disso, a sua propensão à seara criminosa e o real risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes - “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e periculosidade dos agentes, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia cautelar (Enunciado Orientativo n.o 43) -
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
André Araújo de Amorim
e
Elias Rodrigues dos Santos
, contra ato emanado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Em síntese, alega o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva
utilizou de fundamentos genéricos
, que os pacientes possuem predicados favoráveis e as medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP seriam mais adequadas.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações da autoridade coatora:

Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro,

Em cumprimento à decisão exarada no Habeas Corpus no 1019120- 63.2022.8.11.0000, em que são pacientes André Araújo de Amorim e Elias Rodrigues dos Santos, presto, a Vossa Excelência, as seguintes informações:

Auto de prisão em flagrante n. 1001235-37.2022.8.11.0032:

Os pacientes foram recolhidos em cárcere no dia 03 de setembro de 2022, após terem, supostamente, praticado os crimes previstos no artigo 157, § 2°, II e V, e § 2°-A e art. 288, parágrafo único, do CP, c/c art. 244-B, § 2° do ECA.

A audiência de custódia foi realizada no dia 04.09.2022, oportunidade em que o auto de prisão em flagrante foi homologado, sendo convertida a prisão dos pacientes em preventiva (id. 94288540).

Na decisão, consignou-se que:

“[...] Inicialmente, observa-se que a prisão dos flagrados foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal.

Ademais, não se constata qualquer irregularidade e/ou vícios formais ou materiais capazes de invalidar a peça flagrancial, razão porque HOMOLOGO a prisão em flagrante dos autuados.

Passo a análise da necessidade da custódia preventiva ou da concessão da liberdade provisória. Nesta toada, analisando os autos, infere-se premente a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, eis que presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, bem como porque se revelam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta senda, da análise dos elementos informativos existentes nos autos em sede de cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Neste contexto, evidenciam a materialidade delitiva: o boletim de ocorrência número 2022.242186; o AUTO DE APREENSÃO No 2022.16.347620; os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares IZANILTON APARECIDO GOMES, ANDRE LUIS BOTELHO e ARLINDO SANTOS MACEDO, e da vítima GERDION DE OLIVEIRA SOUZA; a CERTIDÃO No 2022.16.347598; bem como o auto de constatação de local de crime.

Outrossim, demonstra a existência de indícios de autoria o depoimento extrajudicial do policial militar IZANILTON APARECIDO GOMES. Veja-se:

“(...) QUE A GUARNIÇÃO EM JORNADA EXTRAORDINÁRIA, A QUAL O DEPOENTE COMPUNHA, NA DATA DE ONTEM (02/09/2022), POR VOLTA DAS 00:10 HORAS, REALIZAVA RONDAS EM VIATURA NO CENTRO DE JANGADA, QUANDO VIERAM A AVISTAR TRANSITANDO EM GRANDE VELOCIDADE NA BR-364 UM VEÍCULO RENAULT SANDERO, DE COR BRANCA, NA QUAL ESTAVAM DUAS PESSOAS; QUE ENTÃO HOUVE ACOMPANHAMENTO DESSE VEÍCULO, SENDO REALIZADA A ABORDAGEM AO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QQK 7H17 E OS INDIVÍDUOS DEMONSTRARAM NERVOSISMO E INQUIETAÇÃO DURANTE O PROCEDIMENTO POLICIAL, AINDA MAIS QUANDO FORAM LOCALIZADOS NO INTERIOR DO CARRO DIVERSAS CHAVES UTILIZADAS EM MECÂNICAS DE CAMINHÕES; QUE NESSE MOMENTO EM DIÁLOGO COM O CONDUZIDO ELIAS SANTOS RODRIGUES CAUSOU ESTRANHEZA AS INFORMAÇÕES DO DESTINO DELE, O QUAL DISSE QUE SEGUIRIAM PARA A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA E O ABORDADO FAGNER MANOEL DE BARROS NÃO SOUBE INFORMAR O DESTINO DOS MESMOS; QUE AINDA EM CONVERSA COM ELIAS, ESTE VEIO A INFORMAR AOS MILITARES QUE LEVARIA A EQUIPE ATÉ ONDE ESTAVA UM CAMINHÃO DE COR VERMELHA COM SEMIRREBOQUES PARADO, SENDO QUE POSSIVELMENTE O MOTORISTA ESTARIA ENVOLVIDO NO DESVIO DE CARGA; QUE OS MILITARES NA COMPANHIA DOS SUSPEITOS DESLOCARAM ATÉ O PÁTIO DO RESTAURANTE DO MANOEL ( LOCALIZADO EM FRENTE DA LANCHONETE SIGA BEM), NAS IMEDIAÇÕES DO KM 518 NA BR-364, EM ROSÁRIO OESTE; QUE NO PÁTIO DO RESTAURANTE DO MANOEL LOCALIZARAM O CAMINHÃO-TRATOR DE PLACA BCT-9H50 E SEMIRREBOQUES DE PLACAS AME-6D09 E AMH-2E62 COM CARGA APARENTE A FERTILIZANTE (ADUBO); QUE AO ABRIRAM O VEÍCULO LOCALIZARAM AS CHAVES NO CONTATO E UM APARELHO BLOQUEADOR DE SINAL (JAMMER) EM FUNCIONAMENTO, SENDO ALI USADO PARA BLOQUEAR O SINAL DO VEÍCULO (CAMINHÃO); QUE DIANTE DOS FATOS O CONDUZIDO ELIAS TROUXE A TONA, QUE ESTAVA ENVOLVIDO NO DELITO COM O CAMINHÃO E QUE SUA FUNÇÃO SERIA LEVAR O CAMINHÃO DAQUELE LOCAL, PORÉM, NÃO QUIS INFORMAR PARA ONDE ESTARIA ENCAMINHANDO O VEÍCULO E A CARGA; QUE ESTANDO A GUARNIÇÃO AINDA NO PÁTIO DO RESTAURANTE DO MANOEL VIERAM A AVISTAR UM VEÍCULO VW CROSS FOX DE COR PRATA DE PLACA NFW-4H31 TRANSITAVNDO NA BR 364, COM DOIS OCUPANTES, SENTIDO ROSÁRIO OESTE, SENDO QUE OS MILITARES JÁ TINHAM INFORMAÇÕES QUE UM VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS PARTICIPAVA DOS ROUBOS DE VEÍCULOS NA BR 163/364 E MT 246; QUE ENTÃO FOI SOLICITADO APOIO A GUARNIÇÃO PM DE ROSÁRIO OESTE, SENDO QUE O VEÍCULO CROSS FOX, DE COR PRATA, PLACA NFW-4H31 FOI ABORDADO NAS PROXIMIDADES, MAIS PRECISAMENTE NO KM-520 DA MESMA RODOVIA. SENDO O SR. ANDRÉ ARAÚJO DE AMORIM E O MENOR LIANDRO FELIPE RODRIGUES DE AMORIM, OS OCUPANTES DOS REFERIDO VEÍCULO; QUE A GUARNIÇÃO DE ROSÁRIO, ONDE ESTAVA O SUB TEN MACEDO, TROUXE ANDRÉ E LIANDRO, ATÉ ONDE A GUPM ESTAVA COM ELIAS E ACABARAM DIZENDO QUE VIERAM DAR APOIO AO ELIAS, MAS QUE NÃO CONSEGUIRAM PLACAS PARA SUBSTITUIR AS PLACAS DO CAMINHÃO E SEMIRREBOQUES ROUBADOS; QUE ENTÃO ELIAS VEIO A INDICAR QUE O CAMINHÃO E SEMIRREBOQUES COM CARGA DE ADUBO FORAM ROUBADOS E QUE HAVIAM LEVADO O MOTORISTA, PARA FICAR EM CÁRCERE PRIVADO NUMA REGIÃO DE MATA NAS IMEDIAÇÕES DA RODOVIA FEDERAL - BR 070, PRÓXIMO DO POSTO CINQUENTINHA EM NOSSA SENHORA DE LIVRAMENTO, SENDO QUE O MOTORISTA ESTARIA EM CATIVEIRO COM O INDIVÍDUO DE ALCUNHA "CHECA" E QUE ESTE PORTAVA ARMA DE FOGO; QUE AS EQUIPES DE POLICIAIS MILITARES (1° TEN PM GOMES, SUB TEN PM MACEDO, CB ANDRÉ LUIS, SD PM MAURÍCIO E SD JUCIVAL) DESLOCARAM AO LOCAL INFORMADO POR ELIAS; QUE EM MEIO A MATA INDICADA O MELIANTE QUE FAZIA O CÁRCERE DA VÍTIMA AO PERCEBER QUE SERIA DETIDO, DESOBEDECEU A ORDEM DE PARADA SAINDO EM DISPARADA PARA O INTERIOR DA MATA; QUE DURANTE A TENTATIVA DE FUGA DO SUSPEITO "CHECA", ESTE DISPAROU EM DIREÇÃO AOS POLICIAIS, MAIS PRECISAMENTE EM DIREÇÃO AO SUB TEN PM MACEDO QUE O ACOMPANHAVA MAIS PRÓXIMO; QUE OS POLICIAIS PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO SOFRIDA DE FORMA PROPORCIONAL REALIZOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO PARA CESSAR A AGRESSÃO, CONTUDO, O SUSPEITO NÃO FOI ALVEJADO; QUE ROBERT, VULGO "CHECA" EM MEIO A FUGA ACABOU CAINDO EM UMA VALA, VINDO A TER LEVES ESCORIAÇÕES PELO CORPO, SENDO EM SEGUIDA PRESO E IMOBILIZADO COM USO DE ALGEMAS; QUE ROBERT, VULGO "CHECA" ESTAVA DE POSSE UM REVÓLVER CALIBRE 38, COM SEIS MUNIÇÕES, DENTRE ELAS UM DEFLAGRADA, A QUAL FOI UTILIZADA CONTRA O SUB TEN PM MACEDO DURANTE A TENTATIVA DE FUGA DO MELIANTE; QUE RELATA O DEPOENTE QUE A VÍTIMA GERDION DE OLIVEIRA SOUZA ENTÃO FOI LIBERTADA E EM CONVERSA COM A VÍTIMA A MESMA RELATOU QUE NA DATA DE 02/09/2022, DURANTE A NOITE, APÓS A REFEIÇÃO ESTAVA NO TRAJETO DA BR 070, QUANDO ENTÃO FOI ABORDADO POR MELIANTES QUE ESTARIAM EM UM VEÍCULO COR PRATA; QUE O MOTORISTA NÃO APRESENTOU NENHUMA LESÃO CORPORAL; QUE O SUB TEN. MACEDO TAMBÉM NÃO FOI LESIONADO; QUE APÓS A PRISÃO E APREENSÃO DOS MELIANTES, TODOS INCLUSIVE A VÍTIMA FORAM ENCAMINHADOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, BEM COMO OS OBJETOS APREENDIDOS E O VEÍCULO E CARGA RECUPERADOS (...).”

Reforçando os fatos aduzidos acima, o policial ANDRE LUIS BOTELHO Declarou extrajudicialmente que:

“(...)QUE O DEPOENTE RELATA QUE ENCONTRAVA-SE EM SERVIÇO NA DATA DE ONTEM 02/09/2022 E QUE DURANTE A NOITE FOI INFORMADO QUE UMA GUARNIÇÃO NA CIDADE DE JANGADA ABORDOU UM VEÍCULO COM MELIANTES QUE ESTARIAM ENVOLVIDOS NO ROUBO DE VEÍCULO E CARGA, OCORRIDA NA BR 163/364; QUE ENTÃO O DEPOENTE EM APOIO FOI INFORMADO PARA QUE DESLOCASSE COM OS DEMAIS MILITARES NUMA REGIÃO DE MATA NAS MEDIAÇÕES DA RODOVIA FEDERAL - BR 070, PRÓXIMO DO POSTO CINQUENTINHA EM NOSSA SENHORA DE LIVRAMENTO, SENDO QUE LÁ O MOTORISTA DO VEÍCULO ROUBADO ESTARIA EM CATIVEIRO COM UM MELIANTE QUE PORTAVA ARMA DE FOGO; QUE AS EQUIPES DE POLICIAIS MILITARES (1° TEN PM GOMES, SUB TEM PM MACEDO, CB ANDRÉ LUIS, SD PM MAURÍCIO E SD JUCIVAL) DESLOCARAM AO LOCAL INFORMADO PELO PRIMEIRO ABORDADO NA CIDADE DE JANGADA;QUE EM MEIO A MATA INDICADA O MELIANTE QUE FAZIA O CÁRCERE DA VÍTIMA AO PERCEBER QUE SERIA DETIDO, DESOBEDECEU A ORDEM DE PARADA SAINDO EM DISPARADA PARA O INTERIOR DA MATA; QUE DURANTE A TENTATIVA DE FUGA DO SUSPEITO, ESTE DISPAROU EM DIREÇÃO AOS POLICIAIS, MAIS PRECISAMENTE EM DIREÇÃO AO SUB TEM PM MACEDO QUE O ACOMPANHAVA MAIS PRÓXIMO; QUE OS POLICIAIS PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO REALIZARAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO PARA CESSAR A AGRESSÃO, CONTUDO, O SUSPEITO NÃO FOI ALVEJADO; QUE ROBERT, VULGO "CHECA" EM MEIO A FUGA ACABOU CAINDO EM UMA VALA, SOFRENDO LEVES ESCORIAÇÕES PELO CORPO, SENDO EM SEGUIDA PRESO E IMOBILIZADO COM USO DE ALGEMAS; QUE ROBERT, VULGO "CHECA" ESTAVA DE POSSE UM REVÓLVER CALIBRE 38, COM SEIS MUNIÇÕES, DENTRE ELAS UM DEFLAGRADA, A QUAL FOI UTILIZADA CONTRA O SUB TEM PM MACEDO; QUE RELATA O DEPOENTE QUE A VÍTIMA GERDION DE OLIVEIRA SOUZA, FOI LIBERTADA E EM CONVERSA COM A MESMA RELATOU QUE NA DATA DE 02/09/2022, DURANTE A NOITE, APÓS A REFEIÇÃO ESTAVA NO TRAJETO DA BR 070, QUANDO ENTÃO FOI ABORDADO POR MELIANTES QUE ESTARIAM EM UM VEÍCULO COR PRATA; QUE O MOTORISTA NÃO APRESENTOU NENHUMA LESÃO CORPORAL; QUE APÓS A PRISÃO DOS MELIANTES E APREENSÃO DE UM MENOR, TODOS INCLUSIVE A VÍTIMA FORAM ENCAMINHADOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, BEM COMO OS OBJETOS APREENDIDOS E O VEÍCULO E CARGA RECUPERADOS; (...)”

O depoimento do policial ARLINDO SANTOS MACEDO também segue a mesma coerência:

“(...) QUE NA DATA DE ONTEM (02/09/2022), ESTAVA O DECLARANTE EM SERVIÇO; QUE DURANTE O PERÍODO DA NOITE O DECLARANTE FOI ACIONADO PELO TEN GOMES, PARA DAR APOIO AO MESMO QUE ESTARIAM COM DOIS MELIANTES QUE ESTARIAM ENVOLVIDO NO ROUBO E DESVIO DE CARGA E ESTARIAM SE DESLOCANDO PELA PARA A REGIÃO DO RESTAURANTE SIGA BEM NA TENTATIVA DE LOCALIZAR O VEÍCULO SCANIA DE COR VERMELHA; QUE ENTÃO O DECLARANTE E SUA GUARNIÇÃO FORAM ATÉ AS IMEDIAÇÕES DO SIGA BEM, SENDO QUE NO PÁTIO DO RESTAURANTE DO MANOEL JÁ ENCONTRARAM A GUPM COM O TEN GOMES, BEM COMO O VEÍCULO INFORMADO; QUE ALI COM A GUARNIÇÃO O MELIANTE DE NOME ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS INFORMOU QUE ESTAVA ENVOLVIDO NO ROUBO DAQUELA SCANIA E DA CARGA E QUE ALI ESTAVA OUTRO COMPARSA QUE NÃO QUIS INFORMAR O NOME, O QUAL FORAGIU QUANDO A VIATURA CHEGOU AO LOCAL; QUE ELIAS AINDA INFORMOU QUE ESTAVA ALI AGUARDANDO A CHEGADA DE PLACAS PARA TROCA NO VEÍCULO ROUBADO E QUE A PESSOA DE ANDRÉ, SEU CUNHADO SERIA A PESSOA RESPONSÁVEL EM TRAZER AS MESMAS; QUE ELIAS AINDA DISSE QUE A CARGA DE FERTILIZANTE SERIA DESCARREGADA NA FAZENDA AOS FUNDOS DO RESTAURANTE E LANCHONETE DO MANOEL E O VEÍCULO TRATOR SCANIA SERIA LEVADO PARA VÁRZEA GRANDE/MT; QUE ESTANDO OS MILITARES AINDA NO PÁTIO DO RESTAURANTE DO MANOEL, O VEÍCULO CROSS FOX, DE COR PRATA, PLACA NFW-4H31, PASSOU PELA BR 364, SENTIDO ROSÁRIO OESTE, EM ALTA VELOCIDADE, CHAMANDO A ATENÇÃO DOS MILITARES, POIS, ESTES EM OUTRAS OCASIÕES RECEBERAM INFORMAÇÕES DE QUE UM VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO CROSS FOX TERIA PARTICIPAÇÕES EM ROUBOS QUE OCORRIAM ENTRE JANGADA/BAUXI E ROSÁRIO OESTE; QUE ENTÃO A GUPM EM QUE O DECLARANTE ESTAVA PASSOU A ACOMPANHAR O VEÍCULO CROSS FOX, PLACA NFW-4H31, SENDO O MESMO ABORDADO; QUE NO INTERIOR DO VEÍCULO CROSS FOX ESTAVA A PESSOA DE ANDRÉ ARAÚJO DE AMORIM E SEU FILHO MENOR DE IDADE LIANDRO RODRIGUES DE AMORIM; QUE ANDRÉ DISSE QUE SEU FILHO ERA DJ E ESTARIAM DESLOCANDO ATÉ NOBRES PARA BUSCAR UM EQUIPAMENTO DE SOM, CONTUDO, O DURANTE A ENTREVISTA APRESENTARAM VERSÕES DIFERENTES QUANTO AO LOCAL QUE ESTARIAM INDO; QUE AINDA EM CONVERSA ANDRÉ ACABOU CONFESSANDO QUE ESTARIA INDO BUSCAR SEU CUNHADO ELIAS QUE ESTARIA NA RODOVIA BR 163; QUE ENTÃO OS OCUPANTES DO CROSS FOX, FORAM LEVADOS ATÉ O PÁTIO DO RESTAURANTE DO MANOEL ONDE ESTAVAM ELIAS E FAGNER; QUE ALI ELIAS CONFESSOU QUE O MOTORISTA DA SCANIA ESTARIA NAS PROXIMIDADES DA REGIÃO DO POSTO CINQUENTINHA, NO MEIO DA MATA COM OUTRO COMPARSA DE ALCUNHA "CHECA" E QUE CHECA ESTARIA ARMADO; QUE ENTÃO AS GUARNIÇÕES DESLOCARAM ATÉ O LOCAL INDICADO POR ELIAS; QUE LÁ O DECLARANTE FOI QUEM FICOU JUNTO A ELIAS, ENQUANTO ELIAS CHAMOU POR "CHECA" PARA QUE VIESSE AO SEU ENCONTRO E IREM EMBORA; QUE "CHECA" SE APROXIMOU DE ELIAS E PERCEBEU A PRESENÇA DOS MILITARES, SENDO ENTÃO QUE O DECLARANTE ANUNCIOU QUE ERA POLÍCIA E DEU ORDEM DE PARADA; QUE "CHECA" OPTOU PELA DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA, CORRENDO COM A ARMA DE FOGO EM PUNHO; QUE O DECLARANTE ACOMPANHOU O MELIANTE "CHECA", JUNTAMENTE COM OUTROS MILITARES, PORÉM, ESTE ERA QUEM ESTAVA MUITO PRÓXIMO A "CHECA" QUE EM DADO MOMENTO VIROU-SE NA DIREÇÃO DO DECLARANTE E EFETUOU UM DISPARADO, CONTUDO, NÃO ALVEJOU A VÍTIMA; QUE NESTE MOMENTO FORAM EFETUADOS PELOS MILITARES DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA O MELIANTE "CHECA", MAS NÃO ATINGIRAM O MESMO; QUE AINDA CORRENDO "CHECA" TROPEÇOU E CAIU EM UMA VALETA, MOMENTO EM QUE FOI ALÇANDO E DETIDO PELOS MILITARES; QUE ALI COM "CHECA" FOI ENCONTRADO UM REVÓLVER , CALIBRE 38, CONTENDO SEIS MUNIÇÕES, SENDO QUE 05 ESTAVA INTACTAS E UMA DEFLAGRADA; QUE "CHEGA" APRESENTOU-SE COMO ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS; QUE RELATA O DECLARANTE QUE O MOTORISTA DA SCANIA GERDION ESTAVA NO LOCAL DO CÁRCERE E FOI LIBERTADA SEM NENHUMA LESÃO CORPORAL; QUE DIANTE DOS FATOS TODOS OS ENVOLVIDOS NO CRIME RECEBERAM VOZ DE PRISÃO E APREENSÃO, SENDO CONDUZIDOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA COM OS OBJETOS APREENDIDOS, DIVERSOS APARELHOS CELULARES, BLOQUEADOR DE SINAL (JAMMER), ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES, VEÍCULO E CARGA ROUBADOS; (...)”

Ademais, o depoimento extrajudicial prestado pela vítima GERDION DE OLIVEIRA SOUZA corrobora, em seara prefacial, os fatos narrados pelos policiais.

Veja-se: “QUE é motorista de caminhão e trabalha na empresa Gazaro Transportes, situada em Três Barras/PR; Que na data de 02/09/2022, saiu da cidade de Rondonópolis/MT, conduzindo o caminhão Trator Scania 480 R, de cor vermelha, placa BCT- 9H50, semi reboques placa AMH-2E62, placa AME6D09 e reboque (Dolly) placa BWY-7C51, com carga de 29.260,00 toneladas de fertilizante (adubo), com destino a cidade de Vilhena/RO; Que relata a vítima que parou para fazer sua refeição no Posto de Combustível Pantanal, no município de Cuiabá/MT; Que estando a vítima ali no poso de combustível viu um veículo de passeio, de cor branca estacionando e que depois que a vítima terminou sua janta, foi verificar o veículo, viu quando esse carro branco saiu do posto e estacionou novamente porém, na saída do posto; Que a vítima achou estranho o veículo de cor branca ter saído do local somente quando está também adentrou na pista com sentido a Cácares/MT; Que a vítima relata que deu sinal de passagem para o veículo de passeio, cor branca, porém, o motorista não o ultrapassou; Que percorrido alguns quilometros viu um veículo Cross Fox, de cor prata, também atrás do veículo conduzido pela vítima, tendo a mesma dado por três vezes sinal de passagem e o veículo não fez a ultrapassagem; Que depois foi que o Cross Fox de cor prata ultrapassou o veículo em que a vítima conduzia e ali a vítima viu que esse veículo tinha a lanterna traseira, do lado esquerdo queimada; Que estando a vítima ainda sobre a pista de rolamento viu que o veículo de passeio de cor branca que estava atrás se aproximou muito do veículo em que a vítima estava e logo antes de chegar ao posto de combustível desativado, conhecido por Cinquentinha, o veículo Scania foi perdendo força, obrigando a vítima a parar o mesmo sobre a pista de rolamento; Que então a vítima sinalizou sua parada com pisca alerta e ao abrir a porta do veículo, viu um meliante do sexo masculino, com o rosto coberto com uma máscara preta, usando boné com uma arma de fogo em punho, aparentando se revólver, vindo a anunciar que era um assalto e mandou que a vítima fosse para a cama na cabine, sem olhar para trás; Que a vítima então fez o que foi ordenado; Que logo ouviu que mais um meliante entrou no caminhão e tomou a direção do mesmo, saindo rapidamente do local seguindo em frente; Que acredita a vítima que os meliantes percorrem aproximadamente 03 quilômetros e então pararam o caminhão, mandaram que a vítima descesse com o rosto abaixado e o levaram para o interior da mata, percorreram 200 metros até o local do cativeiro; Que a vítima no cativeiro ficou com o rosto descoberto, sem amarrações, porém, o tempo todo o meliante dizia que não era para olhar para o mesmo, que queriam apenas a carga e que se a vítima colaborasse não a matariam; Que durante a madrugada outro meliante esteve no local do cativeiro e então o primeiro saiu, ficando a vítima sob cárcere do segundo meliante, contudo, não viu nenhuma característica do segundo meliante enquanto estava a sós com o mesmo; Que em relação as características do meliante que o abordou não tem como descrevê-lo, pois, foi tudo muito rápido e este mesmo meliante que a abordou foi quem ficou parte das horas fazendo a vigilância da vítima no cativeiro; Que não sabe precisar o horário, mais ainda durante a madrugada, chegou próximo ao cativeiro um dos comparsas do meliante que estava junto a vítima e este gritou chamando-o, sendo então que foi determinado para a vítima que cobrisse o rosto com uma camiseta e que ali permanecesse quieta até os meliantes saírem; Que o meliante que fazia a guarda respondeu e ao se aproximar de uma cerca pediu para que seu companheiro que foi lhe buscar que mostrasse o rosto através da lanterna do celular, tendo o comparsa dito para vir logo; Que nisso a vítima já ouviu um disparo de arma de fogo saindo do meliante que fazia sua guarda e em seguida vários disparos de arma de fogo; Que então a vítima para preservar sua vida saiu correndo em direção contrária aos tiros; Que logo em seguida a vítima já ouviu pessoas perguntando sobre o motorista, tendo então a vítima se apresentado e viu que eram policiais militares; Que relata ainda vítima que os policiais conseguiram prender o segundo meliante que fazia sua guarda no cativeiro, sendo do sexo masculino, gordinho, estatura média (1.73m), cabelos lisos com corte baixo na lateral e amarrados atrás, sendo informado se tratar da pessoa de ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS; Que a polícia militar então libertou a vítima e informou que o veículo roubado havia sido recuperado com a carga em Rosário Oeste; Que com a PM no cativeiro chegou um meliante também do sexo masculino, mas que a vítima não o reconhece, pois, com quem teve contato não conseguiu visualizar os rostos; Que a vítima e os meliantes foram conduzidos para a delegacia de polícia de Rosário Oeste/MT; Que a vítima relata que não sofreu nenhuma lesão corporal; Que a vítima relata que os meliantes levaram um aparelho celular, K31, marca Samsung, danificado, de cor preta, um aparelho celular K11, marca N13, de cor prata com chip (69) 993856022, um cheque troco no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), R$ 100,00 (cem reais) e um rádio PX, marca Mega Star (...)”

Ademais, o adolescente Liandro relata em seu depoimento extrajudicial que, após a abordagem policial ao veículo deles, seu genitor “ANDRÉ confirmou aos militares que fazia parte da quadrilha” (ID. Num. 94288120 - Pág. 1).

De outra feita, em sede preliminar, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados forem postos em liberdade, isto em face da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na atuação conjunta em aparente associação criminosa, e na violência com que praticaram o fato tipificado como crime roubo, tendo agido mediante concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, circunstâncias que evidenciam a periculosidade dos suspeitos.

Deste modo, verifica-se, em cognição sumária, que o acervo probatório coligido justifica e revela ser imperiosa medida que assegure a preservação da ordem pública da gravidade concreta dos fatos perpetrados, os quais evidenciam a periculosidade dos agentes, neste contexto compreendidas a violência aplicada e as circunstâncias dos fatos.

Ademais, conquanto os autuados tenham informado possuir domicílio certo e ocupação lícita, tais predicados não possuem o condão de, por si sós, impedirem a custódia cautelar, mormente quando presentes e devidamente indicados e fundamentados os pressupostos da prisão preventiva. A propósito:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALMEJADA REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE IN CONCRETO – APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – DENÚNCIA DE MERCANCIA – PARTICIPAÇÃO DE MENORES NA EMPREITADA CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – ENUNCIADO No. 43 DA TCCR/TJMT – 3. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É de rigor a manutenção da custódia preventiva quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão em flagrante, da apreensão de significativa quantidade de entorpecente (97,7g de maconha e 3g de cocaína) acondicionada de forma comum àquela empregada na traficância, após o recebimento de denúncia anônima, noticiando a prática do comércio ilegal, bem como da gravidade concreta do delito, considerando a participação de adolescentes. 2. Embora apreciáveis, os predicados pessoais como residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados, no decreto respectivo, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim redigido: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. 3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.” (TJMT, N.U 1018176-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

De outra feita, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados aos autuados são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos, conforme previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JUCINEI DA COSTA SANTOS, ROBERT LUCAS MAGALHAES DE CAMPOS, ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS e ANDRÉ ARAUJO DE AMORIM, qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal [...]”.

Os autos do APF deram origem aos autos da ação penal n. 1001285- 63.2022.8.11.0032, cujo recebimento da denúncia deu-se em 27.09.2022.

No atual estágio, encontra-se o feito aguardando a apresentação das respostas à acusação.

São essas as informações relevantes e que reputo necessárias a serem prestadas.

Transcrevo também a decisão quer manteve a segregação cautelar do paciente: (Id. 144262175)

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva de Elias Rodrigues dos Santos e André Araújo de Amorim, alegando ausência dos requisitos autorizadores para manutenção da prisão preventiva (ID. 94765717).

Após manifestação do Ministério Público (id. 94854754), vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

A despeito das alegações defensivas, considero que não existem motivos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, uma vez que ainda se encontram presentes os pressupostos (prova do fato e indícios suficientes da autoria) além, dos fundamentos da prisão, preenchendo todos os requisitos do art. 312 do CPP.

Diga-se, não há qualquer alteração substancial, de modo que os elementos de convicção que levaram o juízo a decretar a prisão cautelar em 04/09/2022, continuam incólumes.

Portanto, a gravidade em concreto do delito, supostamente, praticado pelos autuados – somada ao fato da repercussão social gerada pela prática de hediondo delito, mostram que a ordem pública estará em risco caso sejam colocados em liberdade nesse momento.

Friso que, demonstrada a gravidade em concreto do delito, tendo o autuados o cometido aparentemente, mediante atuação conjunta em aparente associação criminosa, e na violência com que praticaram o fato tipificado como crime roubo, tendo agido mediante concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, indicativos suficientes de periculosidade acentuada.

Acrescente-se a isso o fato de os autuados, a despeito de tecnicamente primários, responderem a ações penais. Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Considero, outrossim, que qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, é insuficiente para garantia da ordem pública, in casu.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, posto que inalteradas as circunstâncias fático-jurídicas, mantendo a decisão que decretou a prisão cautelar de Elias Rodrigues dos Santos e André Araújo de Amorim, pelas razões e motivos nela expostos.

Não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Analisando a decisão transcrita, verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva dos pacientes, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresentando materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, uma vez que os pacientes estão sendo acusados pela suposta prática de roubo majorado, com uma suposta associação criminosa, mediante o concurso de agente, uso de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, ao qual foi mantida em cativeiro em uma região de mata e só foi resgata após troca de tiros entre a polícia e o corréu Robert.

Portanto, o
decisum
em destaque indica que a conduta dos pacientes se aproximou da estrutura marginal, e a motivação externada se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada em relação aos beneficiários, pois suas condutas dão indícios de que extrapolam a normalidade para o tipo penal abstratamente previsto, indicando a periculosidade dos acusado e a necessidade da prisão como forma de manutenção da ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO. MODUS OPERANDI. VÍTIMA MANTIDA SOB PODER DOS ASSALTANTES, SOB CONSTANTES AMEAÇAS DE MORTE EXERCIDAS COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
4. No caso, a prisão foi devidamente fundamentada pela gravidade concreta do delito, que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, uma vez que o paciente e corréu teriam adentrado veículo de motorista de aplicativo e, mediante simulacro de arma de fogo, teriam mantido a vítima em seu poder, sob constantes ameaças de morte, criando verdadeira situação de terror, antes de finalmente liberá-la para descer do automóvel. 5. A gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. Ordem não conhecida. (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 4/9/2020.) (g.n)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PREMETIDAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A tese de insuficiência dos indícios de autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
4. No caso, a conduta apresenta gravidade concreta que extrapola o tipo penal abstratamente previsto - roubo em estabelecimento do qual o paciente e sua companheira haviam sido demitidos tempos antes, mediante uso de arma de fogo e com restrição da liberdade de três funcionários e subtração de quase 40 mil reais, sendo de se destacar os elementos indicadores de longa premeditação, uma vez que teria adquirido armamento bélico cerca de quarenta dias antes da data dos fatos, bem como alugado veículo especificamente para o fim de cometimento do crime. 5. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.
6. Ordem não conhecida. (HC n. 479.360/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 15/2/2019.) (g.n)

Assim, os crimes em que os pacientes estão sendo acusados, foram supostamente praticados de forma refletida e bem organizada, com grave ameaça à pessoa, visando a apropriação de patrimônio alheio, e caso sejam colocados em liberdade, poderão reiterar na prática criminosa, o que coloca em risco o meio social.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

A propósito, o C. STJ:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Assim, o Enunciado Orientativo Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Insta consignar ainda que o paciente Elias Rodrigues dos Santos responde ao processo n° 1020492-75.2021.8.11.0002 pela suposta prática crime de porte ilegal de arma de fogo.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Portanto, a decisão combatida não padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada, porquanto, constata-se que a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar dos pacientes.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
André Araújo de Amorim
e
Elias Rodrigues dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022